Tribunal: STJ
Processo: 0017577-75.2024.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980628 - TO (2025/0245405-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - SP131725
ALINE RIBEIRO VALENTE - SP268365
PATRICIA BASSANI MESQUITA CECCO - SP340481
EMBARGADO
: SANTA MARTA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE
IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 801a9e54-8ba8-499f-afd6-d5ea199141ac

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980628 - TO (2025/0245405-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - SP131725
ALINE RIBEIRO VALENTE - SP268365
PATRICIA BASSANI MESQUITA CECCO - SP340481
EMBARGADO
: SANTA MARTA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE
IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AMERICANAS S.A. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra acórdão assim ementado (fls. 207-207):

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N.
281 DO STF. NÃO PROVIMENTO.
1. É inadmissível o recurso especial interposto contra decisão singular proferida pelo
relator no Tribunal de origem, de modo que não houve esgotamento das instâncias
ordinárias. Súmula 281 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
assinala omissão porque o acórdão não teria excluído, de forma expressa, nenhuma
menção à majoração de honorários recursais na decisão agravada, sustentando que, por
se tratar de agravo de instrumento na origem, é indevida a fixação de honorários e, por
consequência, também a majoração.
Afirma, ainda, obscuridade ao destacar que o acórdão registrou “ausência de
interesse em recorrer” sobre honorários, quando, a seu ver, haveria interesse justamente
Documento eletrônico VDA53319564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:47
Código de Controle do Documento: c69e8671-e4fd-4cf1-adc8-d0d5de11a552

para excluir qualquer referência à majoração na decisão agravada, por inexistirem
honorários fixados na origem.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Não se verifica a omissão apontada, devendo-se manter o acórdão recorrido
pelos seus próprios fundamentos. Estão ausentes os pressupostos que dariam ensejo à
sua oposição: omissão, obscuridade ou contradição.
A despeito da alegação de vícios, o acórdão embargado foi claro em pontuar
que o dispositivo da decisão de fls. 179 - 180 é expresso em desterminar que a
majoração dos honorários apenas ocorreria se houvesse a condenação da parte a tal
título na origem, não havendo que se falar em omissão, ou em indevida majoração de
honorários recursais, se a parte não foi sucumbente na origem e não foi condenada ao
pagamento de honorários de sucumbência.
Em verdade, as razões do recurso se voltam à mera insatisfação acerca do
acórdão embargado.
Verifico, assim, que a embargante pretende, sob o pretexto de existência de
omissão, o rejulgamento da causa. Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas
que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles
servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do
julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a
prequestionar os pontos levantados pela parte. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO
DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o
do
art. 1.022
não se prestando à rediscussão de matéria já julgada.
CPC/2015,
4. A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício no acórdão
embargado que justificasse a oposição dos embargos de declaração.
(...)
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.630.513/PE,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
26/5/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA53319564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:47
Código de Controle do Documento: c69e8671-e4fd-4cf1-adc8-d0d5de11a552

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. No caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser
restituído da comissão de corretagem.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.295.185/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
19/12/2024.

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53319564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:47
Código de Controle do Documento: c69e8671-e4fd-4cf1-adc8-d0d5de11a552

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.980.628 / TO
Número Registro: 2025/0245405-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00175777520248272700 175777520248272700
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - SP131725
ALINE RIBEIRO VALENTE - SP268365
PATRICIA BASSANI MESQUITA CECCO - SP340481
AGRAVADO
: SANTA MARTA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS
LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL - DIREITO DE PREFERÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - SP131725
ALINE RIBEIRO VALENTE - SP268365
PATRICIA BASSANI MESQUITA CECCO - SP340481
Documento eletrônico VDA54011736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:09
Código de Controle do Documento: 23bc59dd-893c-4ae0-80df-06f6fb11a4b8

EMBARGADO : SANTA MARTA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS
LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:09
Código de Controle do Documento: 23bc59dd-893c-4ae0-80df-06f6fb11a4b8